Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. ORIGEM DOS DEPÓSITOS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O bloqueio preventivo de conta bancária em razão de fundada suspeita de fraude representada exercício regular de um direito da instituição financeira, não caracterizando ato ilícito.
2. Subsistindo a suspeita de fraude, porquanto não apresentada documentação que comprove a idoneidade da operação bancária questionada, é impositiva a manutenção do bloqueio da conta.
3. O exercício regular de um direito ou o estrito cumprimento de um dever legal não dão ensejo à compensação por dano moral.
4. Apelação conhecida e não provida.